Tribunal: TJBA
Processo: 8002565-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002565-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: BRENO SANTOS ALVES

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 106 DO STJ. TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Amargosa contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo decisão que determinou o fornecimento de medicamentos pleiteados por Breno Santos Alves, sob alegação de omissão e contradição quanto à incapacidade financeira do ente municipal, à aplicação do regime tripartite do SUS, à judicialização de medicamentos não incorporados ao RENAME e ao suposto descumprimento dos requisitos fixados nos Temas 06 e 1234 do STF e 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada incapacidade financeira do Município e à repartição de competências no SUS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame dos requisitos fixados pela jurisprudência vinculante para fornecimento de medicamentos não padronizados; (iii) determinar se a ausência de manifestação do NATJUS configura vício no julgado; e (iv) verificar a existência de contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do acerto da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, com fundamento nos arts. 6º e 196 da CF/1988, na Lei nº 8.080/1990 e no Tema 793 do STF, assentando que o cidadão pode demandar qualquer dos entes públicos.

A repartição administrativa de competências e o financiamento tripartite do SUS constituem normas internas de organização que não podem obstar a efetivação imediata do direito fundamental à saúde, cabendo eventual compensação financeira na via administrativa.

O caso não envolve tratamento de alto custo, pois os insumos pleiteados possuem valor inferior a R$ 60,00, afastando alegação de impacto financeiro expressivo ou necessidade de direcionamento exclusivo da obrigação.

O acórdão reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados pela jurisprudência (Temas 06 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ), diante da negativa administrativa formalizada, da comprovação da imprescindibilidade por relatório médico circunstanciado e do registro dos fármacos na ANVISA.

A ausência de parecer do NATJUS não configura nulidade, pois o magistrado decide com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e o parecer técnico possui caráter opinativo e não vinculante.

A hipossuficiência econômica do paciente restou demonstrada, inclusive pela assistência da Defensoria Pública, evidenciando a vulnerabilidade socioeconômica necessária à concessão da medida.

O Tema 1234 do STF foi observado, permanecendo a competência da Justiça Estadual, pois o valor anual do tratamento é inferior ao limite de 210 salários-mínimos fixado pela Suprema Corte.

Não há contradição interna entre fundamentação e dispositivo, sendo inviável confundir discordância da parte com vício sanável por embargos declaratórios, conforme precedentes do STJ.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8002565-09.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE AMARGOSA
e como Embargado
BRENO SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11/S